Tribunal: STF
Processo: HC 230262
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Liminar revogada.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 836.137.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos 35 (trinta e cinco) gramas de cocaína, acondicionadas em 49 (quarenta e nove) pinos plásticos, além de 114 (cento e catorze) gramas de maconha, armazenadas em 05 (cinco) porções.



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 



    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente e na ilicitude das provas.



    Sustenta a “nulidade ocorrida mediante invasão de domicílio”, tendo em vista que “a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e no fato de o acusado ter dispensado um objeto e empreendido fuga para o interior da residência, ao visualizar a autoridade policial, circunstâncias que não justificam, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial”. Afirma, ainda, que “em nenhum momento a irmã do paciente franqueou a entrada da polícia”.



    Prossegue alegando que “o paciente não preenche os requisitos autorizadores da custódia cautelar, valendo-se o magistrado de piso de fundamentação inidônea, genérica e contrária a jurisprudência pátria”. Aponta que “um decreto preventivo não pode se basear em maus antecedentes que atingiram o período depurador”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer: 



    A) Liminarmente a antecipação da tutela pleiteada com a determinação de imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, haja vista o manifesto constrangimento ilegalidade experimentado por ele; sem prejuízo de reanálise da necessidade das cautelares impostas, dispensadas as informações da autoridade coatora, vez que o presente writ é instruído com todo o necessário. 



    B) No mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus para ratificar o pugnado em liminar. 



    C) Seja reconhecida a invasão de domicílio.”



    Em decisão proferida em plantão judiciário, o Ministro Luís Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência, deferiu a medida liminar para assegurar ao paciente “direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea”. 



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos Tribunais Superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus,  revogando-se a liminar anteriormente concedida, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente